Tribunal: TJMT
Processo: 0000812-95.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000812-95.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GENOR ANTONIO PIAIA - CPF: 031.869.389-53 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (
TCC
) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no
TCC
foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do
SIMCAR
, cujo cadastro ainda está
pendente
de
análise
pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da
execução
, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.°

0000812-95.2009.8.11.0082,
ajuizada em desfavor de GENOR ANTONIO PIAIA, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 181503310):

“
Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de GENOR ANTONIO PIAIA, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS n. 334/2003 e do Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 613/2003, firmados entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Citado para comprovar o cumprimento do TCRDAS e do TCC o executado apresentou embargos à execução sob o n. 355-58.2012.811.0082 os quais foram julgados parcialmente procedentes tão somente para extinguir a obrigação firmada no TCRDAS, tendo em vista que restou comprovado que o executado cumpriu com a obrigação avençada (Id. 42559358 – Pág. 15/22).

Determinado o prosseguimento da execução quanto ao TCC, o Estado de Mato Grosso requereu a intimação do executado para comprovar o cumprimento da obrigação mediante a apresentação do projeto de compensação (Id. 42559358 - Pág. 24 e 37).

O
executado informou
nos autos que já demonstrou a regularização da área, requerendo a extinção da execução (Id. 42559358 - Pág. 39/41).

No Id. 42559358 - Pág. 61/68 o Estado de Mato Grosso juntou documentos contendo
informações do órgão ambiental dando conta que
o projeto de compensação referente ao TCC n. 613 ainda não se encontra com análise concluída,
eis que com a implantação do SIMCAR
instituído pela LC n. 592/2017,
todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização de reserva legal existente em propriedades rurais ou posse será
tratado em fase posterior à análise do CAR e do projeto de regularização ambiental.

No Id. 53884003 o órgão ambiental informou novamente que o projeto de compensação ainda não se encontra com análise concluída
e que
quando for aprovada a análise da Regularização Ambiental no PRA, possivelmente o TCC n. 613 será substituído por novo Termo de Compromisso.

Instados a se manifestarem acerca das informações trazidas pela SEMA, ambas as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (Ids. 101599963 e 116365392).

É o relatório.
DECIDO.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova.

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

1.

FUNDAMENTOS.

A questão a ser apreciada se limita a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação - TCC n. 613/2003.

A existência do compromisso de compensação resta certa, conforme se depreende dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 42559356 - Pág. 13/14.

Cumpre esclarecer
que o TCC
tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada.

Insta salientar que a proposta de compensação e a área oferecida para essa finalidade, dependem de avaliação por iniciativa do órgão ambiental estadual, para o fim de aferir a viabilidade das alternativas propostas e sua suficiência.

O Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) define Área de Reserva Legal – ARL como aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do seu art. 12, com a função de
assegurar
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3º, inciso III).

Importante frisar, que a ARL possui natureza de limitação à propriedade, pois toda propriedade rural deverá reservar certo percentual de vegetação, destinando-o a preservação, indispensável à conservação da biodiversidade e à proteção de fauna e flora nativas.

Quanto à Compensação Ambiental, esta é definida por Érika Bechara como
“todas as medidas de substituição de um bem danificado por outro de valor equivalente, sendo imposta sempre ao causador do dano em questão, uma vez verificada a impossibilidade de se reverter o quadro”
. (BECHARA, Érika. Licenciamento Ambiental e Compensação Ambiental. São Paulo, Ed Atlas. 2009, p. 137)

In casu
, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 613 firmado em
04.04.2003
.

Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda
não concluiu a análise do TCC n. 613
e reconheceu
a novação deste instrumento,
informando que após análise do cadastro e adesão ao PRA
,
o executado
deverá oficializar via SIMCAR a proposta de compensação para o passivo de reserva legal do referido imóvel, conforme se verifica das informações constantes no Id. 42559358 - Pág. 61/68. Vejamos:

“[...]
Em consulta ao antigo processo de LAU n. 101478/2005, verifica-se que de fato houve a apresentação do projeto de compensação conforme informado pelo interessado.

Contudo, cabe ressaltar que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, sendo a compensação de reserva legal prevista em etapa posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental. Assim sendo, para que ocorra a análise do projeto será necessário apresentá-lo digitalmente no referido sistema na fase de compensação, seguindo os procedimentos atuais da Secretaria.

Com efeito, verifica-se que a Fazenda Santa Terezinha está inscrita no SIMCAR sob o n. 27613/2017 cuja análise ainda está em curso.”

[sem destaque no original]

O Estado de Mato Grosso
juntou informações atualizadas do órgão ambiental no Id. 53884003, dando conta que o projeto de compensação ainda não se encontra com análise concluída e que quando for aprovada a análise da Regularização Ambiental no PRA, possivelmente o TCC n. 613 será substituído por novo Termo de Compromisso,
verbis:

“[...]
Conforme já informado na folha 07 (sete) dos autos, o proprietário apresentou o projeto de compensação conforme informado pelo interessado.

Ocorre que conforme portaria 441, de 23 de setembro de 2014, todas as fases de análises foram interrompidas para aderir ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental – SICAR.

Com efeito, verifica-se que o SIMCAR MT 27613/2017 já ocorreu a primeira análise em 10/03/2020, porém, ainda não foi aprovada aguardando complementação da pendência. Pode-se constatar que no item Reserva Legal já informa que o passivo será regularizado no PRA.

Como o proprietário apresentou o projeto de compensação no processo de Licenciamento Ambiental e ainda não foi analisado, na fase de regularização do passivo ambiental – PRA, o Termo de Compromisso n. 613 poderá ser substituído por novo Termo de Compromisso.”

[sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação da obrigação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Dispõe o artigo 360, inciso I, do CC, que:

“Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;”

Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da matéria. Confira-se, por oportuno, destaque dos acórdãos, que seguem transcritos:

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –EXTINÇÃO
– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida”.
(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) [sem destaque no original]

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM
– TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO –
TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida”.
(N.U 0000357-57.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) [sem destaque no original]

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e, de acordo com o art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente que conforme art. 47, §1º da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022

a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente,
verbis
:

“
Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei nº 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei nº 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1º A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012”.

[sem destaque no original]

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TCC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TCC n. 613/2003 foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TCC n. 613/2003 nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina o seguinte:

“[...] Extinção do processo. Perda do objeto.
Se o autor tinha interesse processual quando da propositura da ação mas houve carência superveniente da ação, pela perda do objeto, o juiz deve avaliar se o réu deu causa ao ajuizamento da demanda (princípio da causalidade). Em caso positivo, deve condená-lo em honorários de advogado com base no CPC 20 § 4º
(RSTJ 21⁄498)”. [...] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 380⁄386).
[sem destaque no original]

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da legalidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito:

“[...]
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ”.
[...] (N.U 0034316-84.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022). [sem destaque no original]

Com efeito, tendo sido o executado constituído em mora pelo descumprimento do TCC n. 613/2003, deve arcar com o ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar o projeto de compensação devidamente aprovado, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o apelado somente apresentou justificativa após a propositura da demanda judicial pelo ente estadual, evidenciando assim o desrespeito à legislação ambiental.

Sustenta que, diante desse cenário, é imperativo que o pedido seja julgado procedente, obrigando o proprietário a realizar a recuperação da área de preservação permanente degradada e apresentar um projeto de compensação para a área de reserva legal, em conformidade com as cláusulas estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação n.° 613.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, com a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, sendo decretada a obrigação de fazer

(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 181503313).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste apelo (ID. 187781665).

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.°

0000812-95.2009.8.11.0082,
ajuizada em desfavor de GENOR ANTONIO PIAIA, julgou extinto o processo (ID. 181503310).

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em 12.08.2009, com a presente ação, em face do ora recorrente, GENOR ANTONIO PIAIA, visando ao cumprimento do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado n.° 334/2003 e do Termo de Compromisso de Compensação n.º 613, firmados entre o promovido e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

Após a citação, 21.09.2009, a parte executada apresentou embargos à execução n.° 355-58.2012.811.0082, os quais foram julgados parcialmente procedentes apenas para extinguir a obrigação estipulada no Termo de Compromisso de Regularização de Débito Ambiental e Social (TCRDAS), uma vez que ficou comprovado que o executado cumpriu com a obrigação pactuada.

O Estado de Mato Grosso requereu, posteriormente, a intimação do executado para demonstrar o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n.° 613.

A parte executada manifestou-se, no ID. 181503287 (pág. 39 a 41), comunicando que já havia comprovado a regularização da área e solicitando, portanto, a extinção da ação.

Instada a se manifestar, acerca dos arrazoados, a parte exequente, ora apelante, afirma que o projeto de compensação não foi concluído, pois, com a implementação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), os passivos ambientais e a regularização da área serão tratados em uma fase posterior à análise do cadastro ambiental rural e do projeto.

No dia 02.05.2019, o órgão ambiental informou novamente que o projeto de compensação ainda não havia sido concluído. Além disso, relatou que, quando a análise da Regularização Ambiental no Programa de Regularização Ambiental (PRA) for aprovada, é possível que o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n. 613 seja substituído por um novo termo de compromisso.

Intimados, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem sobre o documento.

Diante disso, sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 181503310), que julgou extinta a execução, uma vez que as obrigações pactuadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, visto que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o apelado somente apresentou justificativa após a propositura da demanda judicial pelo ente estadual, evidenciando assim o desrespeito à legislação ambiental.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, com a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, sendo decretada a obrigação de fazer

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos,
observa-se que a insurgência recursal se restringe em analisar o cumprimento ou não do TCC n.°613 por parte do apelado.

E, a despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, concluo que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese a parte apelante alegar, a todo momento, o descumprimento do mencionado TCC, os documentos juntados aos autos demonstram a boa-fé da parte apelada e seu esforço em cumprir com o pacto.

Conforme mencionado pelo juiz sentenciante,
in casu,
é notório que, até a propositura da ação de execução (12.08.2009), a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação, em atendimento ao estabelecido no TCC n.° 613, firmado em 04.04.2003.

Contudo, verificou-se que a SEMA, até o momento da prolação da sentença,
não havia concluído a análise do Projeto de Compensação, tendo reconhecido que a regularização ambiental será tratada no âmbito do SIMCAR,
oportunidade na qual informou o seguinte (ID. 181503287, pág. 61/68):

“(...)

Em consulta ao antigo processo de LAU n. 101478/2005, verifica-se que de fato houve a apresentação do projeto de compensação conforme informado pelo interessado.

Contudo, cabe ressaltar que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, sendo a compensação de reserva legal prevista em etapa posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental. Assim sendo, para que ocorra a análise do projeto será necessário apresentá-lo digitalmente no referido sistema na fase de compensação, seguindo os procedimentos atuais da Secretaria.

Com efeito, verifica-se que a Fazenda Santa Terezinha está inscrita no SIMCAR sob o n. 27613/2017 cuja análise ainda está em curso

(...)”.

Logo, incontestável que se faz necessária a análise do órgão ambiental relativamente ao cadastro apresentado pela parte apelada perante o SIMCAR, para fins de regularização da reserva legal, de forma que não é possível a parte apelante alegar o descumprimento.

Ademais, seria de extremo formalismo penalizar, de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao
status quo ante
.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)”.

“AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época. Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência. Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias. “A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) Recurso não provido. Sentença Ratificada.

(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que “a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00003575720148110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024